Tribunal: TJDFT
Processo: 0719773-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 61461289. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora